Tribunal: CARF
Processo: 19563.000038/2007-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUDMILA MARA MONTEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-08-13

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19563.000038/2007-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-006.840 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
7 de julho de 2020
Recorrente
SOL SEGURANCA SERVICOS S/C LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/09/2001 a 31/01/2006
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
TERCEIROS.
AFERIÇÃO
INDIRETA DA BASE DE CÁLCULO. ÔNUS DO CONTRIBUINTE.
O art. 33, § 3°, da Lei n° 8.212/1991 autoriza a aferição indireta da base de
cálculo das contribuições previdenciárias, cabendo ao contribuinte o ônus da
prova em contrário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente.
(assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira - Relatora.
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Caio Eduardo Zerbeto
Rocha, Juliano Fernandes Ayres, Leonam Rocha de Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira (Relatora), Mário Hermes Soares Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto
de Lima e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto por SOL SEGURANÇA E
SERVIÇOS S/C LTDA. contra acórdão proferido pela Delegacia da Receita Federal de
Julgamento de Belém – DRJ/BEL – que rejeitou a impugnação apresentada para manter o
lançamento que perfaz R$154.278,23 (cento e cinquenta e quatro mil, duzentos e setenta e oito
reais e vinte e três centavos), referentes às contribuições sobre a remuneração dos segurados
empregados e devidas à Seguridade Social e a outras entidades (SESC, SENAC, INCRA,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19563.000038/2007-10
Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-006.840 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19563.000038/2007-10

SEBRAE e SALÁRIO-EDUCAÇÃO), no período compreendido entre setembro de 2001 e
janeiro de 2006.
O Relatório da Notificação Fiscal de Lançamento de Débito (f. 43/48) informa
não ter a ora recorrente comprovado, através de sua contabilidade, a remuneração da mão de
obra necessária à prestação de serviço – “vide” planilha elaborada pela fiscalização às f. 49/67.
Por não ter apresentado escrituração contábil foi feita a aferição indireta da base de cálculo,
aplicando-se o percentual de 40% (quarenta por cento) sobre o valor bruto das notas fiscais
emitidas.
Ao apreciar a impugnação apresentada (f. 81/90), restou assim ementado o
acórdão (f. 109):
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/09/2001 a 31/01/2006
AFERIÇÃO INDIRETA.
As contribuições previdenciárias são apuradas por aferição indireta
sempre que ocorrer recusa ou sonegação de qualquer documento
ou informação, ou sua apresentação deficiente, cabendo à empresa
o ônus da prova em contrário. Art. 33, § 3°. da Lei 8.212/91.
DAS PROVAS.
Efetuado o lançamento, o momento oportuno para apresentação
das provas documentais é com a impugnação.
Intimada, a recorrente apresentou, em 29/06/2010, recurso voluntário (f.
136/145), arguindo, em síntese, a impossibilidade de aferição indireta, sob a alegação de que
“(...) não houve inércia do fiscalizado, que apresentou documentação suficiente para a realização
da fiscalização.” (f. 144)
É o relatório.
Voto
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora.
Conheço do recurso, presentes os pressupostos de admissibilidade.
Às f. 38/40 consta ter sido a ora recorrente devidamente intimada a apresentar
documentos, tendo quedado inerte. Assim,
(...) após análise da documentação disponível, ser necessário
fazer a aferição da remuneração pelas Notas Fiscais de
Serviço, ao constatar que a empresa não comprovou, através
de sua contabilidade a remuneração da mao (sic) de obra
necessária a prestação de serviço. A empresa declara em
GFIP um numero (sic) de empregados, no entanto esta mão-
de-obra (sic) não é suficiente para executar o serviço
conforme demonstramos na planilha de prestação de serviços
em anexo. – Relatório de Notificação Fiscal de Lançamento
de Débito às f. 43/49.
Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-006.840 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19563.000038/2007-10

Assim, por entender que houve apresentação deficiente/ausência de
documentação, a autoridade fiscal inscreveu de ofício as importâncias que reputaram devidas se
utilizando da apuração da base de calculo das contribuições por aferição indireta das
remunerações dos empregados, nos termos dos §§ 3°, 4 ° e 6° do art. 33 da Lei 8.212/91, do
parágrafo único do art. 233 do Decreto 3.048/1999 e do art. 597 e do art. 600 da Instrução
Normativa da Secretaria de Receita Previdenciária (SRP) no 03/2005.
Nem mesmo em sede de impugnação ou em grau recursal tentou a ora
recorrente suprir a carência de provas documentais, eis que nenhuma veio a ser acostada. Limita-
se a asseverar que foram prestados serviços de vigilância eletrônica sem a presença de qualquer
mão-de-obra para executá-lo. Diz que
[h]á que ser diferenciado, no caso em comento, a vigilância
humana da vigilância eletrônica, atividade recente, advinda da
inovação tecnológica, não regulamentada legalmente, que por
tanto, por não envolver a prestação de serviços de seres humanos,
encontra-se excluída das hipóteses legais de recolhimento
previdenciário – f. 139.
Não sendo crível a alegação de ser desnecessária a presença de qualquer
intervenção humana para a prestação de serviço, além de não ter apresentado os documentos que
comprovassem o movimento real das remunerações dos segurados, a base de cálculo das
contribuições sociais há de ser feita aferição indireta, conforme determinado pelo §6o do art. 33
da Lei no 8.212/91:
§ 6o Se, no exame da escrituração contábil e de qualquer outro
documento da empresa, a fiscalização constatar que a contabilidade
não registra o movimento real de remuneração dos segurados a seu
serviço, do faturamento e do lucro, serão apuradas, por aferição
indireta, as contribuições efetivamente devidas, cabendo à empresa
o ônus da prova em contrário.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira

Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital